Tribunal: TJES
Processo: 0021304-97.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021304-97.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021304-97.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 88/92, integrada pela decisão de fls. 136/138, que acolheu os pedidos formulados por
ITAU UNIBANCO S/A
nos autos dos Embargos à Execução por opostos, julgando extinto o processo de execução nº 0034254-79.2010.8.08.0024 movido pelo Município recorrente.

Em suas razões, fls. 97/, o Município de Vitória afirma, em síntese, que a abusividade da “tarifa de liquidação antecipada” deve ser verificada no caso concreto e que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor impõe o reconhecimento da abusividade da cobrança, já que no curso do processo administrativo a instituição financeira não comprovou a licitude da cobrança.

Pois bem.

Conforme se denota dos autos, a recorrida foi autuada pelo Procon Municipal (auto de infração nº 447/2008) por suposta infração ao CDC em razão da cobrança de “tarifa de quitação antecipada – TQA” no valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) ao consumidor GIOVANY CARVALHO DE JESUS quando ele realizou uma antecipação dos débitos de um financiamento pactuado com a instituição financeira.

Após regular processamento foi-lhe aplicada, administrativamente, a multa de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e, ante o não pagamento voluntário, a recorrida foi inscrita em dívida ativa (CDA nº 1565/2010).

Iniciada a execução fiscal (0034254-79.201068.08.0024) a apelada opôs os presentes Embargos à execução alegando, em síntese, que não praticou infração à legislação consumerista, porquanto a tarifa cobrada não é abusiva, já que autorizada pela legislação aplicável.

O MM. Juiz
a quo
prolatou sentença em que acolheu os pedidos formulados, anulou o auto de infração imposto e condenou o ente público ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos mil reais) a título de honorários advocatícios.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015). grifei.

Em análise da decisão administrativa vislumbro que o fundamento da autuação se deve a suposta cobrança indevida (CDC, art. 42), uma vez que, no entendimento do Procon a tarifa só poderia ser cobrada a partir de 01/02/2006, porém foi cobrada do consumidor em 28/12/2005, o que indica a prática abusiva (CDC, art. 39).

Pois bem.

A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei nº 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4º, IX, e 9º).

Conforme se infere da sentença o contrato entre as partes foi celebrado em 18/11/2004 e, na época, vigia a Resolução nº 2.303/96 editada com o propósito de não intervenção estatal nas cobranças bancárias, dando às instituições financeiras liberdade para a cobrança pela prestação de qualquer serviço ao consumidor.

A referida resolução foi revogada quando da edição da Resolução 3.516/07 que expressamente vedou a cobrança de tarifa por quitação antecipada em contratos de financiamento.

Como se vislumbra, a pactuação que ensejou a reclamação dos autos foi realizada quando a instituição financeira podia cobrar a tarifa de quitação antecipada, o que indica a inocorrência de irregularidade na cobrança.

Sobre o tema, cito precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. LEGALIDADE LIMITADA. CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE 10/12/2007. RESOLUÇÃO CMN Nº 3.516/2007. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A análise acerca da legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei nº 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (artigos 4, IX, e 9º).

2. Durante a vigência da Resolução CMN nº 2.303/1996 era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, entre eles o de liquidação antecipada de operação de crédito, desde que efetivamente contratados e prestados, salvo àqueles considerados básicos. Em 8 de setembro de 2006 entrou em vigor a Resolução CMN nº 3.401/2006, que dispôs especificamente a respeito da possibilidade de cobrança de tarifas sobre a quitação antecipada de operações de crédito e arrendamento mercantil, matéria que até então vinha sendo disciplinada de maneira genérica pela Resolução CMN nº 2.303/1996. Somente com o advento da Resolução CMN nº 3.516, de 10 de dezembro de 2007, é que foi expressamente vedada a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro.

3. Para as operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de 10/12/2007 podem ser cobradas tarifas pela liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação, desde que a cobrança dessa tarifa esteja claramente identificada no extrato de conferência
.

4. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 326.312/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 2/10/2017.)

Com efeito, correta a r. sentença que concluiu pela regularidade da cobrança da tarifa.

Não há, ainda, que se falar em abusividade no caso concreto como pretende o Município recorrente, porquanto o acervo probatório dos autos demonstra que o consumidor tinha ciência da cobrança da tarifa, de modo que não se pode reputar a conduta da sociedade empresária fornecedora como abusiva.

Assim, evidenciada a correção da r. sentença no que diz respeito a anulação do auto de infração e, naturalmente, da sanção imposta.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – INOCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO – ANULADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2.
Durante a vigência da Resolução CMN nº 2.303/1996 era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, entre eles o de liquidação antecipada de operação de crédito, desde que efetivamente contratados e prestados, salvo àqueles considerados básicos. Somente com o advento da Resolução CMN nº 3.516, de 10 de dezembro de 2007, é que foi expressamente vedada a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro.

3.
Considerando que a tarifa foi cobrada antes da vigência da Resolução CMN nº 3.516/07, não há abusividade a ser reconhecida, mormente porque o acervo probatório demonstra que o consumidor foi informado da cobrança.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.